Tribunal: TJDFT
Processo: 0723128-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723128-72.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL APELADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS, ABDUEL NASSER MUHAMMAD, CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, POWER ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 10 (dez) dias para comprovar a hipossuficiência financeira alegada no recurso, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator